Tribunal: TJSP
Processo: 1002780-80.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Mandado de segurança – concurso público – Agente Comunitário de Saúde de Ubatuba - edital 002/2014 – ilegitimidade passiva da Municipalidade para figurar como parte exclusiva no polo passivo da impetração - alegação de violação à ordem de classificação de candidata aprovada – estrita observância às regras do edital no tocante à reserva de vagas destinadas a cotas raciais – ausência de

Ementa:
Mandado de segurança – concurso público – Agente Comunitário de Saúde de Ubatuba - edital 002/2014 – ilegitimidade passiva da Municipalidade para figurar como parte exclusiva no polo passivo da impetração - alegação de violação à ordem de classificação de candidata aprovada – estrita observância às regras do edital no tocante à reserva de vagas destinadas a cotas raciais – ausência de malferição a direito certo e líquido – sentença denegatória da ordem mantida, conquanto por fundamentação diversa – recurso de apelação desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000146780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002780-80.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é
apelante RENATA RODRIGUES COELHO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1002780-80.2018.8.26.0642
Apelante: Renata Rodrigues Coelho
Apelada: Municipalidade da Estância Balneária
de Ubatuba
Comarca: Ubatuba
Vara: 3a Vara
Juiz prolator: Dr. Diogo Volpe Soares Gonçalves
TJSP (voto no 15678)
Mandado de segurança concurso público Agente
Comunitário de Saúde de Ubatuba - edital 002/2014
ilegitimidade passiva da Municipalidade para
figurar como parte exclusiva no polo passivo da
impetração - alegação de violação à ordem de
classificação de candidata aprovada
estrita
observância às regras do edital no tocante à reserva
de vagas destinadas a cotas raciais ausência de
malferição a direito certo e líquido
sentença
denegatória da ordem mantida, conquanto por
fundamentação diversa
recurso de apelação
desprovido
Apelação cível manejada por Renata Rodrigues
Coelho nos autos de mandado de segurança impetrado em face da
Prefeitura de Ubatuba, os quais tramitaram na 3a Vara da respectiva
Comarca, cuja ordem foi denegada, deixando de reconhecer à
impetrante direito à nomeação em concurso público para o cargo de
Agente Comunitário de Saúde.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença a fim de que concedida a ordem, sustentando em síntese que
foi aprovada em 1o (primeiro) lugar na lista especial reservada a cotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
raciais, para as quais estavam previstas duas vagas. Argumenta ainda
que ficou colocada em 3o (terceiro) lugar na lista geral de não-cotistas para
a área selecionada. Nesse contexto, ao proceder à nomeação sucessiva
de dois candidatos para a lista geral da área selecionada, houve violação
do direito à nomeação do primeiro colocada na lista especiais de cotistas.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 120/124).
A. E. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela mantença da sentença denegatória da ordem (fls. 134/135).
Tal, em abreviado, o relatório.
A controvérsia cinge-se ao direito subjetivo à
nomeação da parte impetrante para o cargo de Agente Comunitário de
Saúde da Municipalidade de Ubatuba, após ter sido aprovada em
primeiro lugar dentre as vagas destinadas às cotas raciais, bem como em
terceiro lugar na lista geral para a área selecionada. O Edital 002/2014
ofertava duas vagas para a específica regional Área 12
Sertão da
Quina. O concurso teve a validade prorrogada até 13 de abril de 2019.
Em informações, sustentou a Municipalidade de
Ubatuba preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandamus foi indevidamente impetrado em face da pessoa jurídica da
própria Prefeitura, deixando de proceder à indicação da autoridade
coatora. No mérito, aduziu que a impetrante não logrou êxito em
demonstrar a negativa da administração pública em atender à pretensão
formulada, não havendo se falar em ato ou decisão que suprimisse ou
alterasse eventual direito certo da candidata. Argumenta que a ordem de
classificação estava sendo observada, e que o certame encontrava-se
com prazo de validade até abril de 2019, em pleno vigor ao tempo da
impetração e da apresentação da peça de defesa.
Esclareceu ainda que o edital disponibilizou para
a área de interesse da requerente apenas duas vagas, já preenchidas
pelos dois primeiros aprovados na lista geral. Por outro lado, a
requerente foi aprovada em terceiro lugar na lista geral e, em primeiro
lugar na lista especial, devendo ser a próxima a ser eventualmente
convocada, em caso de disponibilidade de novas vagas, conforme regras
previamente estipuladas no edital.
Nesse contexto sobreveio a prolação da r.
sentença denegatória da segurança nos seguintes termos:
“Por primeiro, urge evidenciar que, de acordo com o disposto
no artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, conceder-se-á mandado
de segurança para proteger direito líquido e certo do
impetrante, diante da hipótese de uma violação ou justo
receito de sofrê-la por ato praticado de modo ilegal ou com
abuso de poder, o que, todavia, não se caracteriza na presente
ação.
Isso porque, mormente o inconformismo da impetrante, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade é que, em se tratando de concurso público, o edital se
caracteriza como a lei interna do certame, ou seja, em sua
redação está contido e previsto qualquer aspecto relacionado
ao exame em questão, vinculando tanto os candidatos, quanto
a Administração, às regras nele previstas.
Dessa maneira, considerando-se que o Edital do Concurso
Público no 002/2014 (fls. 19/25) prevê, claramente, em sua
cláusula 1a, a abertura de 37 (trinta e sete) vagas para o
provimento do cargo público de agente comunitário de saúde
(fls. 22), sendo 02 (duas) vagas destinadas à área de
abragência 12 Sertão da Quina (fls. 23), porquanto a
impetrante fora classificada na posição no 03 (três) (fls. 16),
de modo que ela não se enquadrou no número limite de
vagas, o que, por óbvio, não garante o seu direito a
nomeação, salvo diante da hipótese de um número suficiente
de candidatos que estivessem colocados em sua frente
procedessem à desistência.
Idêntico raciocínio se destina a afastar a pretensão da
impetrante para a convocação e nomeação ao cargo, sob a
justificativa de que ela teria sido aprovada em primeiro lugar
na lista especial (fls. 17), uma vez que o Edital do Concurso
Público no 002/2014 (fls. 19/25) dispõe, taxativamente, que
as vagas especiais, entram no cômputo do total geral de
vagas do concurso, tratando-se apenas de reserva de vagas
para candidatos com deficiência e negros, índios e
quilombolas, nos termos das legislações referentes ao assunto
(sic fls. 22).
Não há, portanto, que se falar em direito líquido e certo da
impetrante quanto ao cargo almejado, tampouco em violação
ou ameaça a direito da mesma, ou ainda, em ato ilegal ou
com abuso de poder por parte da autoridade coatora.
(...)
Dessa maneira, considerando-se a inexistência de qualquer
ilegalidade, bem como a ausência de direito líquido e certo,
torna-se inexorável denegar a segurança pleiteada.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
demanda, e o faço para DENEGAR A SEGURANÇA, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.” (fls. 104/107)
Em que pese aos argumentos da recorrente,
impunha-se de fato a denegação da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preliminarmente,
forçoso
pontuar
que
a
impetração dirigiu-se a parte manifestamente ilegítima, uma vez que
voltada à pessoa jurídica da Prefeitura de Ubatuba, sem que houvesse
indicação da autoridade coatora responsável pelo ato inquinado de ilegal.
Contudo, em atenção à primazia da solução de
mérito quando a decisão for favorável à parte que invocar a nulidade,
passa-se à análise da questão de fundo objeto de controvérsia.
Com efeito, dessume-se dos autos que a
impetrante foi classificada simultaneamente como terceira colocada na
lista geral e primeira colocada na lista especial de cotistas raciais para a
Área 12 Sertão da Quina, para a qual disponibilizadas apenas duas
vagas (fls. 16/17 e 23).
Logo, considerando que duas eram as vagas
disponibilizadas para a Área 12 Sertão da Quina e que a impetrante
ficou classificada em terceiro lugar na respectiva lista geral para a área
selecionada, não há que se falar em preterição à ordem de classificação,
tampouco em violação ao direito subjetivo à nomeação.
Outrossim, em atenção à tese de que teria
havido desrespeito à ordem de classificação da lista especial de
candidatos que concorriam para as cotas raciais, já que a impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
figurava em primeiro lugar na respectiva listagem, esclareça-se que,
nos termos do item 4.2.2 do Edital 002/2014 do concurso público em
referência, “A convocação dos candidatos na condição de reserva de vagas
para negros, índios e quilombolas obedecerá ao seguinte critério: a reserva de
vagas será disponibilizada sempre que o número de vagas for igual ou
superior a 3 (três)” (o grifo o foi por nós).
Ora, o número de vagas para a Área 12 Sertão
da Quina era de apenas duas, não havendo que se falar em reserva de
vagas para cotistas raciais dentro da lista geral da específica área
escolhida pela candidata, reserva esta cabível apenas acaso o número
de vagas ofertado na regional fosse igual ou superior a três.
Em paralelo, cumpre destacar que ao tempo da
impetração, em 27/08/2018, o concurso público encontrava-se ainda em
pleno vigor, já que o prazo de expiração do certame havia sido
prorrogado até 13/04/2019 (fls. 18), de modo que era possível a ulterior
nomeação da candidata em relação a vagas outras que eventualmente
surgissem para a área escolhida, durante o prazo de validade do
processo seletivo.
Destarte, por qualquer ângulo que se enquadre a
controvérsia, não verificada a propalada malferição à ordem de
classificação da candidata, não havendo se falar em violação a direito
certo e líquido da parte impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, de rigor a mantença da sentença
denegatória da segurança, conquanto por fundamentação diversa da
adotada pelo Juízo de primeiro grau.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.295
Apelação Cível no 1002780-80.2018.8.26.0642
Comarca: Ubatuba
Apelante: Renata Rodrigues Coelho
Apelado: Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ubatuba
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFBB065
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1003F717
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002780-80.2018.8.26.0642 e o código de confirmação da tabela acima.